Tribunal: TJMT
Processo: 1016853-21.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016853-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (AGRAVANTE), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (AGRAVADO), YURI AGAMENON SILVA - CPF: 351.307.528-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVEL DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diferente do alegado pela parte recorrente, no caso de ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro envolvendo veículo segurado, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, pois não se trata de pretensão do segurado contra o segurador, cujo prazo prescricional é anual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRANSPORTES BOTUVERA LTDA contra a decisão, de Id. nº 140481193, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Cível de Ressarcimento de Danos nº 1009037-13.2021.811.0003, rejeitou a preliminar de prescrição arguida pela recorrente.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão combatida é nula, pois desprovida de fundamentação. Afirma que, no caso, aplica-se o prazo prescricional de 1 (um) ano inserido no art. 18 da Lei n.º 11.442/2007 e não o prazo trienal como entendido pelo Juízo
a quo
.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugnam pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do processo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (Id. n.º 142239163).

Contraminuta, no Id. n.º 145388697, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se na origem de demanda ajuizada pela parte agravada em face da parte agravante a fim de a obter o ressarcimento de valores pagos em benefício de empresa segurada, por ocorrência de sinistro causado por negligência da empresa ré.

A parte agravante arguiu, em sede de preliminar, que o direito da parte agravada estaria prescrito, com base no prazo de 01 (um) ano previsto no art. 206, § 1º, II, CC.

Houve o saneamento do processo e, nessa oportunidade, o Juízo
a quo
rejeitou a prejudicial de mérito, por conta disso, recorre a agravante pleiteando a reforma dessa decisão.

Pois bem.

Adianto que a decisão se mostra irretocável.

Isso porque Diferente do alegado pela parte recorrente, no caso de ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro envolvendo veículo segurado, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, pois não se trata de pretensão do segurado contra o segurador, cujo prazo prescricional é anual.

“Art. 206 - Prescreve:

§ 3º - Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil.”

Ao analisar a prejudicial o Juízo
a quo
elucidou,
in verbis
:

“[...] registre-se que o fato ocorrera, em 04 de março de 2.020, bem como, a parte autora notificara judicialmente a ré, em 16 de agosto de 2.021 (fl.442 –correspondência ID 63997855, fl.13), nos termos do feito PJE sob nº1004663-51.2021.8.11.0003 e, finalmente, distribuíra os autos em epígrafe, em 20 de abril de 2.021 e, portanto, de forma tempestiva”
- Id. n.º 14081193.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO SEGURADO. ART. 786 CC/02. REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILICITO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DO PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AÇÃO PROPOSTA ANTES DO DECURSO TOTAL DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLOTIM DE OCORRENCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NÃO ELIDIDA. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO ONIBUS QUE ATINGIU A PARTE POSTERIOR (TRASEIRA) DO VÉICULO DO SEGURADO. INARREDÁVEL DEVER INDENIZAT ́RORIO. DECISUM MONOCRÁTICO QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. [...]2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 786 do CC/02, sedimentou o entendimento em sua jurisprudência no sentido de que, sub-rogada no direito do segurado, cabe a seguradora propor a ação dentro do prazo prescricional aplicável a relação originária existente entre segurado e causador do dano, o qual tem seu computo iniciado a partir do pagamento integral da indenização securitária. 3. No presente caso, nota-se que a relação originária existente entre o causador do dano e o segurado era de reparação civil por ato ilícito (acidente de trânsito), a qual sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do CC/02, e não ao prazo anual defendido pelo ora Agravante. [...]”
(TJ-PA - AC: 00540286720138140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESSARCIMENTO DE DANO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PROVA DO CONTRATO E DO PAGAMENTO - MUDANÇA DE FAIXA REPENTINA SEM A DEVIDA CAUTELA - RESSARCIMENTO DEVIDO. I - Em ação de reparação de danos por acidente de trânsito, o proprietário do veículo responde solidariamente com o condutor pelos prejuízos causados a terceiros, por ser o responsável pela sua guarda, assumindo o risco de que o condutor, a quem foi emprestado o bem, produza danos a terceiros pelo uso indevido do mesmo. II - Segundo o art. 786 do Código Civil, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano". III - Nos casos de ação regressiva de seguradora contra o causador do dano, o prazo prescricional aplicável é o mesmo da relação jurídica originária; no caso, por se tratar de pretensão de reparação civil, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contado da data do acidente. IV - Cuidando-se de manobra de deslocamento lateral competia ao segundo réu antes de iniciá-la, atentar-se para o fluxo normal de veículos na faixa para a qual pretendia adentrar, conforme preconiza o Código de Trânsito. Portanto, não tendo o segundo réu adotado a cautela recomendada deve arcar com os prejuízos experimentados pelo autor.”
(TJ-MG - AC: 10702150270388002 Uberlândia, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2021)

Portanto, mostra-se escorreita a decisão agravada, não havendo que se falar em aplicação do prazo prescricional de um ano à hipótese.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023